Tribunal: TJDFT
Processo: 0739082-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SINDIRETA/DF. DESTAQUE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. CONTRATO PACTUADO EXCLUSIVAMENTE ENTRE O SINDICATO E O ADVOGADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA.
1. Em que pese o sindicato possuir legitimação para ajuizar ação coletiva, na condição de substituto processual dos sujeitos vinculados à determinada categoria, e que o título executivo judicial alcança toda a categoria profissional, as relações de natureza obrigacional firmadas entre o sindicato e determinado escritório de advocacia não vinculam, indistintamente, os servidores públicos da categoria. Dessa forma, o destaque dos honorários contratuais demanda a existência prévia de vínculo contratual entre o exequente e o agravante.
2. Nesse sentido, verifica-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de que “o contrato pactuado exclusivamente entre o sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.017.437/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 26/5/2022).
3. A interposição de recurso contra decisão contrária aos interesses da parte não configura litigância de má-fé, mas mera litigância no estrito limite da defesa dos direitos que a parte entende possuir.
4. Recurso conhecido e não provido.